Tribunal: TJDFT
Processo: 0738481-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0738481-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCIO MARTINS SERAFIM PIMENTA PACIENTE: DANILO TAVARES SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO requerido pela Defesa de Danilo Tavares Santos em face de decisão que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado contra decisão do MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos da Ação Penal n.o 0720627-08.2020.8.07.0003, indeferiu o pedido de adiamento da data da sessão plenária designada para 25/11/2022. Sustenta a Defesa (ID 41310526) que é verdade que, na ação penal n.o 0701589-64.2021.8.07.0006 da Vara Criminal de Sobradinho, o réu Fellipe também é defendido pela advogada Dra. Danubya Porto Guerra, mas esclarece que “esta não é atuante na área criminal, e seu nome encontra-se nos autos por ela trabalhar no mesmo escritório que o impetrante da presente demanda, sendo esta esposa deste o auxiliando em alguns atos administrativos como peticionar nos autos. Informa-se que a Advogada Danubya Porto Guerra, renunciou nos autos acima, assim não mais auxiliando no referido processo”. Ademais, salienta que “nos autos de origem a Defensoria Pública já se manifestou, informando que não irá comparecer na sessão plenária designada para o paciente. Assim, é de extrema necessidade a remarcação da sessão de julgamento, uma vez que o paciente não pode ficar sem defesa, sendo direito deste escolher quem o defende”. Pede a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar para determinar o adiamento da sessão plenária designada na ação penal n.o 0720627-08.2020.8.07.0003. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de reconsideração. Consta dos autos que, na ação penal n.o 0720627-08.2020.8.07.0003, em que o paciente foi pronunciado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal, o Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia designou, em 11/10/2022, o dia 25/11/2022, às 10h30min, para a realização da sessão de julgamento (ID 41248126 - Pág. 2). Em 08/11/2022, o paciente, que vinha sendo assistido pela Defensoria Pública, constituiu novo causídico, a saber, o advogado ora impetrante, o qual informou que foi contratado pelo paciente naquela data e que já possui uma audiência criminal designada para o dia 25/11/2022, às 14h, por videoconferência, na Vara Criminal de Sobradinho, nos autos n.o 0701589-64.2021.8.07.0006, nos quais representa o réu Matheus Fellipe Rodrigues de Sousa. Ressaltou que a referida audiência foi designada desde 05/10/2022. Assim, requereu a remarcação da data da sessão de julgamento para data posterior (ID 41248127). Em 09/11/2022, o douto Juízo do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia indeferiu o requerimento da Defesa (ID 41248128), sob o fundamento de que o advogado pode ser constituído a qualquer tempo, mas recebe o processo no estado que se encontra, de modo que, como a sessão plenária foi marcada desde 11/10/2022 e a defesa do paciente foi constituída em 08/11/2022, o advogado, antes mesmo de ser constituído, já possuía ciência da data da sessão plenária. Ademais, acrescentou que o fato delituoso ocorreu já mais de nove anos, em 07/11/2013, estando o processo incluído na Meta 02, cuja tramitação e julgamento devem ocorrer com prioridade, de modo que não se justifica o adiamento pretendido. Destacou, ainda, que todas as diligências para intimações de partes e testemunhas já foram expedidas, ressaltando os dispendiosos gastos para a realização de um plenário do júri. Por fim, a fim de se evitar adiamento da sessão plenária em razão do possível não comparecimento do defensor, determinou a intimação do paciente “para indicar, no prazo de 5 (cinco) dias, advogado reserva a fim representá-lo na sessão plenária em caso de eventual indisponibilidade do causídico”, tendo nomeado, desde então, a Defensoria Pública como defesa reserva do réu, na hipótese de o acusado não indicar advogado reserva. Contra a referida decisão, a Defesa impetrou o presente habeas corpus, no qual pediu o deferimento da medida liminar para determinar o adiamento da sessão plenária da ação penal no 0720627-08.2020.8.07.0003, a fim de que o paciente possa ser representado pelo advogado de sua confiança. No mérito, pede a concessão da ordem, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida. O pedido de liminar foi indeferido na decisão de ID 41304392, sob o fundamento de que, em consulta aos autos da ação penal n.o 0701589-64.2021.8.07.0006, da Vara Criminal de Sobradinho, constatou-se que o réu Matheus Fellipe Rodrigues de Sousa está sendo patrocinado por dois advogados, a saber, a Dra. Danubya Porto Guerra e o Dr. Marcio Martins Serafim Pimenta, este último o ora impetrante. Dessa forma, entendeu-se que não se configurava, de plano, a impossibilidade de o advogado ora impetrante, Dr. Marcio Martins Serafim Pimenta, comparecer à sessão plenária designada para o dia 25/11/2022 nos autos da ação penal do Tribunal do Júri da Ceilândia, na defesa do paciente Danilo, já que a defesa do réu Matheus poderia ser exercida pela Dra. Danubya Porto Guerra nos autos da ação penal n.o 0701589-64.2021.8.07.0006, da Vara Criminal de Sobradinho. Não obstante, a Defesa peticionou nos autos do presente writ informando que a referida advogada renunciou ao mandato na ação penal n.o 0701589-64.2021.8.07.0006, da Vara Criminal de Sobradinho, requerendo, por conseguinte, a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Ora, o parágrafo primeiro do artigo 265 do Código de Processo Penal estabelece que “a audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer”. Igualmente, configura legítimo impedimento para o advogado comparecer à audiência quando demonstrar que atua em outros autos com audiência designada para a mesma data. Na espécie, o advogado comprovou que possui outra audiência marcada para o mesmo dia em outro Juízo, designada anteriormente à sessão plenária dos presentes autos, e em que atua em favor de réu preso. De fato, nos autos da ação penal de origem, a saber, n.o 0720627-08.2020.8.07.0003, perante o Tribunal do Júri de Ceilândia, a sessão plenária marcada para as 10h30min do dia 25/11/2022 foi designada no dia 11/10/2022. Além disso, o paciente é o único réu e responde ao processo em liberdade. De outro lado, o mesmo advogado atua nos autos da ação penal n.o 0701589-64.2021.8.07.0006, perante a Vara Criminal de Sobradinho, nos quais atua em favor do réu Matheus Fellipe Rodrigues de Sousa, que está preso, tendo sido designada, em 05/10/2022, audiência de instrução para as 14h do dia 25/11/2022, por videoconferência. Referida ação penal conta com oito réus e foram expedidos diversos mandados de intimação, com inúmeras cartas precatórias, para a realização da audiência de instrução. Assim, tendo em vista que o advogado impetrante comprovou que possui audiência designada em outra ação penal para a mesma data e que referida audiência foi marcada anteriormente à sessão plenária da ação penal de origem, bem como por se tratar, naqueles autos, de réu preso, enquanto que o ora paciente responde ao processo em liberdade, evidencia-se a impossibilidade de comparecimento do advogado à sessão plenária. Deve, portanto, ser deferido o pedido de liminar para suspender a realização da sessão plenária em 25/11/2022 nos autos da ação penal de origem, a fim de viabilizar que a defesa do paciente seja efetivada por seu advogado constituído. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 41304392 e defiro o pedido de liminar para suspender a realização da sessão plenária designada para 25/11/2022 nos autos da Ação Penal n.o 0720627-08.2020.8.07.0003 do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, até o julgamento final do writ. Comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador